Tribunal: TJES
Processo: 5008977-49.2024.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008977-49.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA ELIZETI COSER ESPIRIDAO
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5008977-49.2024.8.08.0035
Recorrente: MARIA ELIZETI COSER ESPIRIDÃO
Recorrido: BANCO BMG S/A
Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte Recorrente.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER COM PEDIDO DE CONCESSÃO LIMINAR DA TUTELA DE EVIDÊNCIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO CONTRATADO. AUTORA ADUZ QUE ACREDITOU QUE O NEGÓCIO JURÍDICO SE TRATAVA DE CRÉDITO CONSIGNADO COM NATUREZA DE EMPRÉSTIMO. LIBERAÇÃO PARA USO DE COMPRAS E SAQUES. CONSTATAÇÃO DA REALIZAÇÃO DE SAQUES/SAQUES COMPLEMENTARES E DE COMPRAS COM O CARTÃO DE CRÉDITO. DESCONTOS APENAS DO VALOR MÍNIMO. AUSÊNCIA DE
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO POR PARTE DA RECORRIDA.
SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE EM RAZÃO DO DEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA. (1). TESE AUTORAL.
TRATAM OS PRESENTES AUTOS DE AÇÃO ORDINÁRIA AJUIZADA POR MARIA ELIZETI COSER ESPERIDIÃO EM FACE DO BANCO BMG S/A, NA QUAL RELATA QUE RECEBE MENSALMENTE O VALOR DE R$ 2.834,42 (DOIS MIL OITOCENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS) A TÍTULO DE APOSENTADORIA. ALEGA QUE PASSOU A SOFRER DESCONTOS MENSAIS NA SUA APOSENTADORIA EM RAZÃO DE UM CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO O QUAL NÃO SOLICITOU. EM RAZÃO DISSO, REQUER A NULIDADE DO CONTRATO, A RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS DE FORMA INDEVIDA E UMA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS).
(2). ANTÍTESE.
EM SEDE DE CONTESTAÇÃO, O REQUERIDO APRESENTA, INICIALMENTE, A PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA E, NO MÉRITO, REQUER QUE OS PEDIDOS FORMULADOS NA PETIÇÃO INICIAL SEJAM JULGADOS IMPROCEDENTES. ADICIONALMENTE, FORMULA UM PEDIDO CONTRAPOSTO.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“
EM FACE DO EXPOSTO JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS contidos na inicial e resolvo o mérito nos termos do artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. JULGO EXTINTO sem resolução de mérito o pedido contraposto.
Sem custas nem honorários, por força de vedação legal.”
(4). RECURSO DA PARTE AUTORA.
EM SÍNTESE, REQUER SEJA ACOLHIDO E PROVIDO O RECURSO INTERPOSTO PARA MODIFICAR A SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA, JULGANDO TOTALMENTE PROCEDENTE A PRESENTE AÇÃO PARA ANULAR OU CONVERTER O ATUAL CONTRATO DE RMC PARA “CONTRATO DE CRÉDITO PESSOAL CONSIGNADO”, DEVENDO SER IMPOSTA A UTILIZAÇÃO DAS REGRAS DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO A ESSA PACTUAÇÃO, COM INCIDÊNCIA DE JUROS REMUNERATÓRIOS DE 2,08% A.M. CORRESPONDENTES À LIMITAÇÃO VIGENTE NA ÉPOCA DA SUPOSTA CONTRATAÇÃO (01/06/2018), CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA DO INSS, CUJA A QUANTIA JÁ PAGA PELA RECORRENTE DEVERÁ SER CONSIDERADA PARA AMORTIZAR O SALDO DEVEDOR; E OS VALORES PAGOS A MAIS, DEVEM SER DEVIDAMENTE RESSARCIDOS COM JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA, NO INTUITO DE RESTABELECER O EQUILÍBRIO CONTRATUAL ENTRE A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E O CONSUMIDOR; A CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRIDA A INDENIZAR A RECORRENTE NO VALOR DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS) PELOS DANOS MORAIS SOFRIDOS EM DECORRÊNCIA DA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, OU EM UM PATAMAR QUE SEJA SUFICIENTE PARA GARANTIR A DEVIDA COMPENSAÇÃO PELO ABALO SOFRIDO. A CONDENAÇÃO DO RECORRIDO AO PAGAMENTO DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS, EM ESPECIAL AOS HONORÁRIOS.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE RÉ.
PRELIMINARMENTE, POSTULA PELO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO INOMINADO DA PARTE AUTORA, POR FORÇA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL,

EM RAZÃO DE NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA.
MERITORIAMENTE, ROGA PELA MANUTENÇÃO DA R. DECISÃO VERGASTADA.
(6). DA QUESTÃO PROCESSUAL.
REJEITO A PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL, UMA VEZ QUE O RECURSO MANEJADO PELA PARTE REQUERENTE APRESENTA DE FORMA CLARA E OBJETIVA AS RAZÕES PELAS QUAIS ALMEJA A REFORMA DA SENTENÇA, ATACANDO-A DIRETAMENTE E APRESENTANDO CONGRUÊNCIA COM O
DECISUM
RECORRIDO.
(7). DO MÉRITO.

A PRIORI
, CUMPRE-ME DESTACAR QUE A DEMANDA EM TELA VERSA SOBRE DIREITO DO CONSUMIDOR, INCIDINDO, PORTANTO, AS NORMAS CONSTANTES DA LEI N.º 8.078/1990, SENDO A AUTORA, CONSUMIDORA NA FORMA DO ART. 2.º E O REQUERIDO FORNECEDOR NA FORMA DO ART. 3.º, AMBOS DO ALUDIDO DIPLOMA LEGAL. POIS BEM. O CERNE DA PRESENTE LIDE PRENDE-SE A APURAR SUPOSTA ILEGALIDADE DO TERMO DE ADESÃO ENTABULADO ENTRE AS PARTES, E EM CASO POSITIVO, SE A RECORRENTE FAZ JUS À RESTITUIÇÃO DOS VALORES EM DOBRO, BEM COMO DOS DANOS MORAIS. ANALISANDO DETIDAMENTE AS PROVAS CONTIDAS NOS AUTOS, NÃO HÁ NO FEITO INDÍCIOS DE QUE A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA INCORREU EM FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SEUS SERVIÇOS, QUIÇÁ AGIU ILICITAMENTE, RAZÃO PELA QUAL TENHO QUE A SENTENÇA DO JUÍZO
A QUO
DEVE SER MANTIDA, TAL COMO LANÇADA, EXPLICO. AO REVÉS, A RECORRENTE TINHA CIÊNCIA DE QUE O NEGÓCIO JURÍDICO SE TRATAVA DE UM TERMO DE ADESÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (ID.

9011858). ISTO PORQUE DAS FATURAS ACOSTADAS AOS AUTOS (ID.

9011859, 9011860, 9011861 E 9011862) É POSSÍVEL VERIFICAR QUE A RECORRENTE ALÉM DE RECEBER OS VALORES NA MODALIDADE SAQUE E SAQUES COMPLEMENTARES - TED’S (ID.

9011863) -, TAMBÉM UTILIZOU O CARTÃO DE CRÉDITO, UMA VEZ QUE HÁ A REALIZAÇÃO DE ALGUMAS COMPRAS (ID.

9011859 - Pág. 3/4), DEMONSTRANDO, ASSIM, QUE A CONSUMIDORA, ORA RECORRENTE, TINHA CIÊNCIA QUE SE TRATAVA DE UM CARTÃO DE CRÉDITO. DESTACO QUE O CASO EM COMENTO DISTINGUE-SE DOS INÚMEROS JÁ APRECIADOS POR ESTE COLEGIADO, POIS NO PRESENTE FEITO RESTOU CLARO QUE A RECORRENTE QUE CONTRATOU O CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ASSIM, CONFORME SUPRAMENCIONADO, AS FATURAS ANEXADAS AOS AUTOS TAMBÉM COMPROVAM QUE DE FATO A PARTE AUTORA UTILIZOU O CARTÃO DE CRÉDITO COM TAL FINALIDADE, EIS QUE REALIZOU ALGUMAS COMPRAS, ASSIM, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM NULIDADE DO PACTO COMO OCORRE NOS CASOS EM QUE O CONSUMIDOR ACREDITA QUE ESTÁ CONTRATANDO UM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. A TÍTULO DE EXPLICAÇÃO, O CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO FUNCIONA COMO O CARTÃO DE CRÉDITO COMUM, QUE PODE SER USADO PARA FAZER COMPRAS NO COMÉRCIO, SAQUES OU PAGAR SERVIÇOS. A DIFERENÇA É QUE, DO MESMO MODO QUE O EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, A FATURA É DESCONTADA DIRETAMENTE DA REMUNERAÇÃO DE QUEM CONTRATA O PRODUTO. DESTE MODO, ANALISANDO COM DETENÇA O PRESENTE FEITO, NOTADAMENTE AS CÓPIAS DAS FATURAS MENSAIS E DEMAIS DOCUMENTOS JUNTADOS PELAS PARTES, VERIFICO QUE O DÉBITO CONTRAÍDO PELA RECORRIDA COM A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DECORREU DA UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO NA MODALIDADE DE COMPRAS E “SAQUES”. SENDO ASSIM, EM RAZÃO DE NÃO TER REALIZADO O PAGAMENTO TOTAL DA FATURA NOS MESES SEGUINTES A UTILIZAÇÃO, ACABOU POR INCIDIR OS ENCARGOS DO CRÉDITO ROTATIVO NOS MESES SUBSEQUENTES.
COM EFEITO, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM DECLARAÇÃO DA INEXISTÊNCIA DO CONTRATO, UMA VEZ QUE INEXISTE ILEGALIDADE/ABUSIVIDADE. SENDO QUE OS VALORES DESCONTADOS MENSALMENTE NOS PROVENTOS DA AUTORA (VALOR MÍNIMO DA FATURA), BASICAMENTE, PAGAM OS ENCARGOS E JUROS DECORRENTES DOS DÉBITOS EM ABERTO.
ASSIM, NÃO HÁ COMO ACEITAR QUE O HOMEM MÉDIO NÃO TENHA CONHECIMENTO DE QUE CASO NÃO PAGUE O VALOR TOTAL DA FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO, SOB O SALDO RESIDUAL INCIDIRÁ OS ENCARGOS DO CRÉDITO ROTATIVO.
NO QUE PERTINE AOS DANOS MORAIS, TENHO QUE
NÃO RESTOU COMPROVADO QUE O PRESENTE CASO EXPERIMENTADO PELA REQUERENTE ENSEJOU A MESMA DANO PATRIMONIAL INDENIZÁVEL. QUANTO À RESTITUIÇÃO EM DOBRO PLEITEADA, ENTENDO QUE O PEDIDO NÃO MERECE PROSPERAR, POSTO QUE NÃO FOI COMPROVADA A MÁ-FÉ POR PARTE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA.
DESCONTO APENAS DO VALOR MÍNIMO
.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO CARACTERIZADA
.
NESTE LIAME, ENTENDO QUE SEJA PERTINENTE A IMPROCEDÊNCIA QUANTO À PRETENSÃO AUTORAL.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU, POSTO QUE O MAGISTRADO PRIMEVO

APRECIOU AS TESES ESPOSADAS COM PROPRIEDADE, APLICANDO O DIREITO DE FORMA DEVIDA, AO CASO CONCRETO.

(8).
DIANTE DO EXPOSTO,
CONHEÇO
DO RECURSO INOMINADO E, NO MÉRITO
NEGO-LHE PROVIMENTO
, MANTENDO INCÓLUME A SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
. CONDENO O RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA.
TODAVIA, SUSPENDO A EXIGIBILIDADE DA CONDENAÇÃO, POR DEFERIR À PARTE RECORRENTE A JUSTIÇA GRATUITA.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)